Tribunal: TJMT
Processo: 1047783-17.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047783-17.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Capitalização / Anatocismo, Cédula de Crédito Bancário, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), LEANDRO LOBO DE SOUZA - CPF: 079.258.177-63 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE:
LEANDRO LOBO DE SOUZA
.

AGRAVADO:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de ação revisional de cláusulas contratuais cumulada com indenização por danos materiais e morais, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e determinou o recolhimento das custas processuais, ante a ausência de comprovação da alegada insuficiência de recursos, mesmo após intimação para juntada de documentos.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se a mera declaração de hipossuficiência econômica, desacompanhada de elementos mínimos de prova e após intimação para complementação documental, é suficiente para impor a concessão da gratuidade da justiça, à luz do CPC, art. 99, § 3º, e da CF/1988, art. 5º, LXXIV.

III. Razões de decidir

3. A gratuidade da justiça é assegurada à pessoa natural com insuficiência de recursos, nos termos do CPC, art. 98, devendo o requerente demonstrar a impossibilidade de arcar com as despesas
processuais sem prejuízo do próprio sustento, em consonância com a garantia prevista na CF/1988, art. 5º, LXXIV.

A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa, não se tratando de direito automático e incondicionado, podendo ser infirmada pelo magistrado quando inexistirem elementos mínimos de verossimilhança ou quando, intimada a parte, deixar de apresentar documentação apta a corroborar a alegação.

No caso concreto, o agravante não apresentou comprovantes de renda, extratos bancários, declaração de imposto de renda ou quaisquer documentos que evidenciassem sua alegada incapacidade financeira, apesar de oportunizada a complementação probatória, legitimando o indeferimento do benefício.

O indeferimento não configura cerceamento de defesa, mas exercício regular do poder-dever de controle judicial sobre a concessão do benefício, em observância ao CPC, art. 99, § 2º.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A declaração de hipossuficiência prevista no CPC, art. 99, § 3º, possui presunção relativa, podendo ser afastada quando ausentes elementos mínimos de comprovação da insuficiência de recursos. 2. É legítimo o indeferimento da gratuidade da justiça quando, intimada a parte para instruir o pedido, permanece inerte quanto à apresentação de documentos aptos a demonstrar sua incapacidade financeira.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC,
arts
. 98 e 99, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp nº 2.082.397/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 04.12.2023,
DJe
07.12.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
,

interposto por Leandro Lobo de Souza, contra decisão interlocutória (ID. 217204153 – Autos de Origem nº 1080398-34.2025.8.11.0041), proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT, que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, nos autos da Ação de Revisão de Cláusulas Contratuais c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, que indeferiu o pedido de gratuidade e determinou o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, nos seguintes termos:

“Os benefícios da gratuidade da justiça somente devem ser deferidos ou mantidos à parte “com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios” (art. 98 do CPC).

Esse dispositivo deve ser analisado com uma interpretação da Constituição Federal, especificamente no seu artigo 5º, inciso LXXIV, que prevê: “O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

É evidente, portanto, que a Carta da República
especifica
que somente aos que comprovadamente demonstrarem a insuficiência de recursos é que o Estado prestará a assistência jurídica integral. Assim, não basta a mera afirmação da parte de que não tem condições de pagar
as
custas do processo; cumpre ao magistrado avaliar o preenchimento dos requisitos
para, se
for o caso, deferir a assistência judiciária gratuita, conforme prevê o § 2º do artigo 99 do Código de Processo Civil.

Nesse aspecto, constato que o autor não apresentou documentos para amparar sua arguição de ausência de recursos financeiros, apesar de intimado no mês de setembro, motivo pelo qual não há falar em dilação do prazo.

Assim sendo, considerando a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade pleiteada, indefiro o pedido de justiça gratuita e determino a intimação da parte autora para no prazo de 15 (quinze) dias proceder ao recolhimento da guia de
distribuição da ação e demais taxas, e sua vinculação ao número único do processo, sob pena de extinção do feito e seu arquivamento.”

Em razões recursais, a agravante fundamenta o recurso nas seguintes teses fático-jurídicos, sendo:

A Agravante sustenta
que a decisão agravada desconsiderou a presunção legal de hipossuficiência prevista no artigo 99, §3º, do Código de Processo Civil. Alega que a exigência de comprovação da hipossuficiência deve ser razoável e proporcional, considerando sua situação financeira, que não pode ser invalidada com base na falta de documentação adicional.

Diante disso, pugna
pela reforma da decisão para que lhe seja concedido o benefício da gratuidade de justiça, essencial para garantir seu acesso à justiça e a efetividade da tutela jurisdicional.

Quanto ao preparo, fica o agravante dispensado do recolhimento de custas até a decisão do relator, porquanto, é inaplicável a pena de deserção ao recurso interposto contra julgado que indeferiu o pedido de justiça gratuita.

Tutela recursal indeferida no ID
339145378
.

Em razão da ausência de
angularização
processual nos autos de origem, a parte agravada não apresentou contrarrazões ao recurso interposto.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE:
LEANDRO LOBO DE SOUZA.

AGRAVADO:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme anteriormente exposto, trata-se de
A
gravo de
I
nstrumento,
interposto por LEANDRO LOBO DE SOUZA contra decisão interlocutória (ID. 217204153), proferida nos autos de origem nº 1080398-34.2025.8.11.0041, em trâmite perante o Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que indeferiu o pedido de justiça gratuita e determinou o recolhimento das custas no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção e arquivamento.

Em síntese, o Juízo a quo asseverou e concluiu que:

“Os benefícios da gratuidade da justiça somente devem ser deferidos ou mantidos à parte “com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios” (art. 98 do CPC).

Esse dispositivo deve ser analisado com uma interpretação da Constituição Federal, especificamente no seu artigo 5º, inciso LXXIV, que prevê: “O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

É evidente, portanto, que a Carta da República
especifica
que somente aos que comprovadamente demonstrarem a insuficiência de recursos é que o Estado prestará a assistência jurídica integral. Assim, não basta a mera afirmação da parte de que não tem condições de pagar
as
custas do processo; cumpre ao magistrado avaliar o
preenchimento dos requisitos
para, se
for o caso, deferir a assistência judiciária gratuita, conforme prevê o § 2º do artigo 99 do Código de Processo Civil.

Nesse aspecto, constato que o autor não apresentou documentos para amparar sua arguição de ausência de recursos financeiros, apesar de intimado no mês de setembro, motivo pelo qual não há falar em dilação do prazo.

Assim sendo, considerando a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade pleiteada, indefiro o pedido de justiça gratuita e determino a intimação da parte autora para no prazo de 15 (quinze) dias proceder ao recolhimento da guia de distribuição da ação e demais taxas, e sua vinculação ao número único do processo, sob pena de extinção do feito e seu arquivamento.”

1. Da alegação de hipossuficiência e do pedido de gratuidade da justiça.

O agravante sustenta, em síntese, que a decisão teria desconsiderado a presunção atribuída à declaração de hipossuficiência (art. 99, §3º, do CPC), reputando desarrazoada a exigência de documentação complementar; alega, ainda, que teria formulado pedido de dilação de prazo e que o indeferimento importaria cerceamento de defesa, além do risco de extinção do feito. Ao final, postula a reforma para concessão da gratuidade (e, subsidiariamente, anulação da decisão).

Pois bem.

O art. 98 do CPC assegura a gratuidade à pessoa natural “com insuficiência de recursos” e o art. 99 disciplina a forma de requerimento, autorizando, inclusive, o indeferimento quando não preenchidos os pressupostos, após análise judicial. A Constituição Federal, por sua vez, condiciona a assistência jurídica integral e gratuita à comprovação da insuficiência de recursos (art. 5º, LXXIV).

A alegação recursal de que a declaração de hipossuficiência teria força suficiente, por si só, não se sustenta como regra absoluta. A própria decisão liminar (proferida nestes autos) reafirma a diretriz técnico-processual de que a declaração possui presunção relativa, admitindo indeferimento quando, diante do contexto
fático-probatório, não se evidenciam elementos que confirmem o estado de insuficiência declarado.

Com efeito, a presunção do art. 99, §3º, do CPC não converte o benefício em direito automático e incondicionado; trata-se de mecanismo de facilitação probatória, que não neutraliza o poder-dever do julgador de evitar concessões indevidas, especialmente quando inexistente qualquer substrato mínimo documental ou quando houver circunstâncias nos autos que recomendem maior cautela.

Colhe-se, nesse sentido, julgado do STJ:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 5 E 7/STJ.
JUSTIÇA GRATUITA. NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS
. 1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ). 2.
A declaração/afirmação de pobreza (hipossuficiência financeira) tem presunção relativa, podendo o pedido de gratuidade de justiça ser indeferido quando não demonstrados os requisitos necessários. Precedente
. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (
AgInt
no REsp n. 2.082.397/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 4/12/2023,
DJe
de 7/12/2023.) - Grifo nosso

No caso concreto, o que se verifica é que o agravante não instruiu o pedido com documentos que, ordinariamente, são aptos a conferir mínima verossimilhança à alegação de insuficiência, diante da ausência de comprovantes de renda, declaração de imposto de renda, extratos bancários, faturas, contracheques, despesas essenciais ou outros documentos que corroborassem a condição financeira alegada.

Outrossim, à luz do que está documentalmente demonstrado, tem-se que o indeferimento decorreu de fundamento objetivo: ausência de instrução comprobatória, apesar de prévia intimação. Logo, não se vislumbra, neste recorte, nulidade por cerceamento, mas exercício regular do juízo de admissibilidade do benefício legal, com observância do art. 99 do CPC (poder de indeferir quando ausentes pressupostos).

T
ais elementos são insuficientes para demonstrar a excepcionalidade exigida pelo art. 99, §3º, do Código de Processo Civil, segundo o qual a concessão
do benefício demanda comprovação efetiva da impossibilidade de arcar com as despesas processuais.

Desta maneira, atento às especificidades da situação fática e aos documentos anexos aos autos principais, entendo que não restaram configurados motivos que justifiquem a reforma da decisão.

CONCLUSÃO

Por essas razões,
conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, em sua integralidade, a r. decisão agravada.

Considerando tratar-se de recurso interposto contra decisão interlocutória, e ausente a prévia fixação de honorários na instância de origem, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento de verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026